Tribunal: TJDFT
Processo: 0752770-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752770-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERLON DE MELO PENNA AGRAVADO: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERLON DE MELO PENNA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da execução 0724064-58.2023.8.07.0001 ajuizada por DF PLAZA LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e DF CENTURY MALL S/A (ora agravados), pela qual determinada a intimação do executado para informar o endereço do veículo sobre o qual recaíram restrições de penhora e transferência, decisão nos seguintes termos: “Em atenção à petição de id. 217031465 da parte executada, onde pede que o feito seja chamado à ordem para retirada de restrição inserida em veículo por meio do RENAJUD, nada há a prover, uma vez que não há equívoco a sanar. Saliento que a decisão de id. 210641549, ao mencionar que as restrições seriam inseridas em veículos sem gravames, o fez no sentido de que eventuais constrições recaíssem sobre o bem em si, de modo que, havendo gravames, a constrição se dá sobre direitos aquisitivos, bem como no sentido de que se aguardasse eventual manifestação de interesse do exequente em utilizar o bem para satisfazer a dívida. Informe o executado o endereço de localização do veículo MMC/L200 TRITON 3.2 D, placa JKF6146, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” – ID 217291016 na origem. Nas razões recursais (ID 67166735), o agravante ANDERLON DE MELO PENNA alega que “é ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora. Ademais, não sendo viável a localização de bens deve haver a suspensão do curso do processo de execução ou da fase do cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inciso III, § 1o do caderno processual” (ID 67166735, p. 4). Afirma que “o processo executivo de origem apresentou vicio citatório, o qual fora manifestado em sede de agravo no 0708645-64.2024.8.07.0000 que reconhecera a nulidade ventilada, todavia, declarou o comparecimento espontâneo do devedor, mesmo o patrono não tendo poderes específicos no instrumento mandatório. Disto, fora interposto Recurso Especial pelo agravado/credor e adesivo ao Especial por parte do agravante/devedor.” (ID 67166735, p. 4). Aduz ainda que “por conta da decisão ora agravada, corre sério risco de ter parte de seu patrimônio excutido indevidamente, nascendo disso, por conseguinte, possibilidade plausível a deferimento de liminar suspendendo os efeitos da decisão recorrida, mormente pelo vício citatório discutido em sede de Recurso Especial, que sendo reconhecido por completo sucederá nulidade absoluta dos autos executivos” (ID 67166735, p. 4). Requer ao final: “( ) que lhe seja deferido liminar suspendendo os efeitos da medida recorrida e, como tal, fazer com que o credor/agravado indique bens desembaraçados passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo incorrer em suspensão processual, e que, no final, seja o presente recurso conhecido e provido para cassar dita decisão definitivamente” – ID 67166735, p. 5. Preparo recolhido (ID 67166748-49). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 217291016 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, cuida-se de pedido de efeito suspensivo à decisão pela qual deferido pedido formulado pelos exequentes para intimar o executado a informar o endereço do veículo sobre o qual recaíram restrições de penhora e de transferência. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Faço breve digressão dos fatos para melhor compreensão. Verdade que, no AGI 0708645-64.2024.8.07.0000 interposto pelo executado ANDERLON DE MELO PENNA, ora agravante, reconhecida por esta 5a Turma Cível a nulidade de sua citação, determinando-se a retroação da marcha processual a fim de que fosse intimado a pagar o débito, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ementa nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO INVÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. RETROAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. ABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Citação defeituosa significa prejuízo ao direito de defesa do réu, impossibilitando-o ou dificultando-o, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível, transrescisória. Tal vício pode ser alegado em qualquer tempo. 1.1. No caso, não há como se considerar válida citação realizada em prédio diverso do executado se constatado que o AR foi assinado por engano por porteiro do condomínio edilício. 2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a não citação; mas a marcha processual deve retroagir a fim de abrir prazo ao agravante para pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 827, §1o do CPC; e só poderão incidir medidas constritivas no patrimônio do agravante (como a deferida na decisão agravada) após o decurso do prazo para pagamento voluntário. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1877855, 0708645-64.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024). Ainda não houve trânsito em julgado, admitido em 11/12/2024 o recurso especial interposto pelos credores/agravados, pendente de julgamento (ID 67211046 do AGI 0708645-64.2024.8.07.0000). Informado acerca do acórdão acima mencionado, o juízo de origem determinou o levantamento das restrições sobre o veículo MMC/L200 TRITON 3.2 D, placa JKF6146, certificou o transcurso do prazo para pagamento voluntário e consignou que os embargos à execução 0713471-33.2024.8.07.0001 opostos por ANDERLON DE MELO PENA (agravante) foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 208181468 na origem). Os credores DF PLAZA LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e DF CENTURY MALL S/A então requereram o prosseguimento da execução, com a pesquisa de bens nos sistemas SSBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, o que restou deferido pela decisão de ID 210641549 na origem. Frutífera a pesquisa RENAJUD, os credores então requereram a penhora do veículo MMC/L200 TRITON 3.2 D, placa JKF6146, bem como a inserção de restrição judicial, pedido deferido pela decisão de ID 214554002, nos seguinte teor: “Ciente do que restou decidido no âmbito do agravo de no 0708645-64.2024.8.07.0000 (id. 213859726 - Pág. 21), quanto a reabertura de prazos para pagamento voluntário e para oposição de embargos à execução. A medida foi observada no id. 190042694. Segundo id. 208181468, já transcorreu o prazo para pagamento e oposição de embargos à execução. Sendo assim, atendendo ao pedido do exequente formulado no id. 212498198, insiram-se as restrições de penhora e transferência sobre o veículos de placa JKF6146 (RENAJUD no id. 211274586). Informe o exequente endereço para cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, no prazo de 15 (quinze) dias.” – ID 214554002 na origem. Os credores informaram que “o endereço atual do veículo é desconhecido” e requereram “que o Executado, por meio de seu advogado, seja intimado para informar o endereço atual do veículo MMC/L200 Triton 3.2 D, 2012/2013 – Placa JKF6164” (ID 216815592 na origem). O executado peticionou pelo chamamento do feito à ordem “com o objetivo de corrigir os atos processuais posteriores, ou seja, retirada da restrição da caminhonete e determinar que o credor indique bens passíveis de penhora” (ID 217031465). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferido o pedido dos credores, determinado ao executado informar “o endereço de localização do veículo MMC/L200 TRITON 3.2 D, placa JKF6146, no prazo de 15 (quinze) dias” (ID 217291016 na origem). E, nesta sede, insurge-se o executado, alegando em suma que o ônus de indicar bens do devedor é dos exequentes, ora agravados, devendo ser o feito suspenso, nos termos do art. 921, CPC, caso não sejam localizados bens penhoráveis. No entanto, em que pese a argumentação desenvolvida, em princípio, a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 789 que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Embora a responsabilidade pela indicação de bens penhoráveis recaia sobre o exequente, conforme os arts. 798, II, “c” e 829, §2o do CPC, o executado também tem o dever de cooperar com o processo, em conformidade com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. O art. 774, inciso V do CPC, inclusive, considera atentatória à dignidade da justiça a conduta omissa do executado que, quando intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade ou eventual certidão negativa de ônus. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 774 DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora, ordinariamente, caiba ao exequente a indicação de bens à penhora, essa diligência pode ser direcionada ao executado, sobretudo quando evidenciada a dificuldade de localização de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. 2. A providência atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da efetividade (Art. 4o do CPC) e da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF) e, especialmente, à previsão expressa do art. 774, V, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1933427, 0716543-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 2. Além disso, o Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, mostrando-se aplicável a intimação do agravado Waldir Campos de Lima para indicação de bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC, se comprovada a relutância do executado na indicação dos bens. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1911091, 0719525-18.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024). Por fim, verifica-se que o juízo de origem já observou a retroação da marcha processual em razão da nulidade de citação reconhecida no julgamento do agravo de instrumento, tendo o executado inclusive oposto embargos à execução, sem efeito suspensivo (ID 208181468), razão pela qual não há que se falar, em princípio, em “risco de ter parte de seu patrimônio excutido indevidamente”. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora